Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DF LEGAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA.
1. O Poder Público tem o dever de fiscalizar qualquer obra, inclusive para determinar eventual demolição, caso esteja em desacordo os preceitos legais.
2. No âmbito do Distrito Federal, a legislação que regula a política de desenvolvimento e expansão urbana, disciplina procedimentos de controle, licenciamento e fiscalização é o Código de Edificações do Distrito Federal – Lei n. 6.138/2018. O art. 51 da norma exige o licenciamento para a realização de obras e construções. O art. 133, por seu turno, autoriza a Administração, no exercício do poder de polícia, a demolir imóveis erigidos em desconformidade com a lei.
4. Na hipótese, a edificação foi erigida sem o devido licenciamento, em confronto ao regramento estatal, incluindo leis ambientais, e em terreno com situação fundiária de natureza pública.
5. A ocupação irregular de terra pública não cria direito, tampouco impede a autoexecutoriedade inerente ao poder de polícia, sob pena de assegurar a manutenção dos referidos imóveis em detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral. Precedentes.
6. A Lei Distrital n. 6.657/2020, ao estabelecer diretrizes para o Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid-19 nas áreas ocupadas por pessoas de baixa renda, regularizadas ou não, só se aplica a hipóteses de edificações cuja posse tenha se iniciado depois da declaração da emergência de saúde de importância internacional.
7. Recurso conhecido e não provido.